Tribunal: STF
Processo: ARE 1375477
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter dilação de prazo para a efetivação de pagamentos de débito fiscal oriundo de auto de infração e imposição de multa, sob a alegação de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a situação econômica da impetrante. Ausência de direito líquido e certo, bem assim de abuso de poder. Precedentes. Denegação da segurança mantida. Recurso não provido.



      



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXV e LXIX; 170; 193 e 219, todos da CF/1988. Requer seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante a prorrogação da data de vencimento dos débitos fiscais até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    No entanto, o recurso não merece trânsito.



    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. [...].



    Ademais, o posicionamento alcançado pelos doutos julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 220/234 com fundamento no art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil.



     



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



     



    5. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e a sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus.



     



    6. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante.



     



    7. Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Nesse sentido, confira-se:



     



    […]a reserva de lei traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas (como sucede no caso ora em exame), quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos.



    (...)



    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, na matéria em questão (…), atuar na anômalacondição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 –RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.



    É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de função legislativa (Súmula 339/STF) – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (MS 22.690, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 07.12.2006, original com negrito)



     



     8. Ademais, o Min. Dias Toffoli, ao apreciar a Suspensão de Segurança 5.363, decidiu pela impossibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Confira-se trecho do voto:



     



    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.



    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.



    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 



     



    9. Submetida ao crivo do Tribunal Pleno mediante recurso de agravo, a referida decisão monocrática foi mantida em acórdão assim ementado:



     



    Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.



    4. Agravos regimentais não providos. (SS 5.363-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)



     



    10. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: SS 5.373; STP 439; e STP 185, todas de relatoria do Ministro Presidente; e o ARE 1.308.419, Rel. Min. Marco Aurélio.



     



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



 



    Publique-se.



     Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator